Tribunal: TJDFT
Processo: 0709534-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709534-02.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: WASHINGTON CORDEIRO DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - PROJEÇÃO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Conforme se verifica dos autos, as razões de apelação de ID 42282088 não guardam qualquer relação com o presente processo, tendo sido juntadas por equívoco. Intime-se a defesa para que apresente as razões pertinentes, no prazo de 05 dias. Após, retornem os autos ao Ministério Público para contrarrazões e, posteriormente, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de janeiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator